Tribunal: TJDFT
Processo: 0753285-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753285-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CANDIDA ALMEIDA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por MARIA CANDIDA ALMEIDA RIBEIRO, rejeitou, em parte, a impugnação por ele apresentada. Alega o agravante, em síntese, a aplicação do 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do STF para fins de pronúncia da prescrição, pois se trata de cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado em 13/4/1998. Consigna que, apenas em agosto de 2010, houve pedido de execução por parte do Sindicato e que, em sede de embargos à execução, o DISTRITO FEDERAL suscitou, dentre outras matérias, a prejudicial de prescrição, que foi afastada ao fundamento de que, tendo referida parte “demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público”. Afirma que contra a decisão supra foi interposto Recurso Especial, que ainda se encontra pendente de julgamento, e que “a par de mencionado aresto não haver transitado em julgado, certo que ele alcança apenas o cumprimento de sentença ajuizado em 2010, que restou embargado pelo DISTRITO FEDERAL, não tendo o condão de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolados apenas em 2020, como o presente, 22 (vinte e dois) anos após o transito em julgado do título executivo e 11 (onze) anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato”. Acrescenta que a prescrição que ora se argui tem amparo em fundamento de fato diverso do sustentado na execução coletiva, cuja matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de Recursos Repetitivos, Tema 880. Salienta que, no tocante ao presente cumprimento individual de sentença, é incontroverso que desde agosto de 2010, quando todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos, o agravado tinha à sua disposição todos os elementos necessários à promoção da execução, mas preferiu quedar-se inerte. Logo, os pedidos de liquidação e de cumprimento de sentença protocolados apenas no ano de 2020, ou seja, 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado do título executivo (que ocorreu em 1998) e 10 (dez) anos após o pedido de execução de sentença coletivo apresentado pelo Sindicato autor, ocorrido em 2010, estariam abrangidos pelo manto da prescrição. Ressalta que o entendimento acerca do prazo prescricional quinquenal para a execução individual de sentença coletiva restou firmado pelo STJ no REsp 1273643/PR (Tema 515) e no REsp 1.388.000/PR (Tema 877), julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos. Aduz que a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente se dá enquanto houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato, pois nessa situação não é possível dizer que o substituído foi inerte. Invoca, caso rejeitados os argumentos supra, a existência de prejudicial externa (art. 313, V, a, do CPC), considerando a inexistência de trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva, pois pendente de julgamento o recurso especial interposto, motivo pelo qual o feito deve ser suspenso. Também alega haver excesso de execução, pois o pedido da agravada está fundado no Laudo Pericial apresentado em 28/5/2019 nos embargos à execução coletiva 0063796-44.2010.8.07.0001, sem se atentar ao Laudo Complementar apresentado em Juízo, que abrange o período de 1o/1/1992 até 30/6/1999, datado de julho/2020. Consigna que a agravada está cobrando contribuição previdenciária em alíquota superior a 6% (seis por cento), no período de janeiro de 1992 a maio de 1999, porém este deve ser restringido, pois o título judicial alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Isso porque a ação ordinária foi proposta a fim de que fossem restituídos os valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária por força da aplicação do art. 9o da Lei 8.162/91. A ação foi julgada procedente, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo STF do mencionado ato normativo. No entanto, não existe comando na sentença ou no acórdão transitado em julgado que impeça o Distrito Federal de efetuar desconto superior a 6% em razão de aplicação de lei nova. Em outras palavras, a decisão exequenda não garantiu aos substituídos o congelamento da alíquota do seu desconto previdenciário ante novas alterações legislativas. Consequentemente, o limite temporal do cálculo é a entrada em vigor de nova lei que aumenta a alíquota de contribuição previdenciária, qual seja, a Lei no 8.688/93, que serviu de fundamento para aplicação das alíquotas nos patamares de a 12% e entrou em vigor 22/10/1993, posteriormente legitimada pela Medida Provisória 560/94, cuja constitucionalidade restou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 1.135. Ressalta que essa limitação temporal não acarreta ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, além de observar o disposto no art. 503 do CPC. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a pronúncia de prescrição da pretensão executiva e a extinção do cumprimento de sentença com fulcro no art. 332, § 1o, c/c art. 487, II, do CPC, ou, subsidiariamente, proclamar a existência de excesso à execução, em razão da limitação temporal dos efeitos da sentença exequenda, reconhecendo-se como devido o montante apurado no laudo pericial complementar produzido nos embargos à execução apresentados na ação coletiva. Dispensado de preparo em razão de disposição legal (art. 1.007, §1o, do CPC). É o Relatório. Decido. De início, imperioso consignar que a decisão recorrida não abordou a matéria atinente ao excesso de execução alegado pelo agravante, reputando-a prejudicada, momentaneamente, diante da abertura de prazo para que a agravada se manifestasse acerca da “suspensão do feito até que sobrevenha a homologação do Laudo Pericial, ou a dizer se anui aos cálculos do Distrito Federal, ou se tem interesse na realização de perícia individual, a seu encargo”. Assim, não conheço da matéria supramencionada pois desconectada da decisão que o agravante pretende ver reformada. Visto isso, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de recolhimento do preparo, conheço em parte do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, a sentença coletiva prolatada no processo no 15106/93 (digitalizado nos autos eletrônicos sob o no 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado no dia 13/4/1998, tendo o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE) ajuizado cumprimento coletivo da referida sentença em 2010, mesmo não dispondo de todas as fichas financeiras dos seus substituídos. O DISTRITO FEDERAL opôs embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, aventando, dentre outras matérias, a prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição, que restou afastada pelo Juízo da causa que considerou a mora do ente público quanto a entrega das fichas financeiras. Conquanto o DISTRITO FEDERAL tenha interposto recurso especial tratando da matéria, que se encontra retido nos autos dos embargos à execução citado e, consequentemente, pendente de análise e julgamento, apresentada petição no 13109/DF junto ao Superior Tribunal de Justiça – STJ visando ao destrancamento do recurso mencionado para seu imediato processamento, aquela Corte Superior de Justiça negou seguimento à referida petição nos termos a seguir transcritos:“... Na espécie, não se afigura presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A mera possibilidade de multiplicação de demandas judiciais com objeto idêntico, embora inconveniente, não constitui, por si só, motivo para determinar a subida de Recurso Especial retido nos autos. Como bem apontou o requerente, a alegação de prescrição da pretensão executória consiste em prejudicial de mérito, que, acolhida, determinará a extinção não só da execução coletiva, mas também das individuais. Mas a prejudicial também tem o efeito de tornar controversa a totalidade do montante objeto das execuções individuais e coletiva, circunstância que impede a expedição de qualquer precatório ou requisição de pequeno valor, antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução. Ademais, não está claro se as execuções individuais a que se refere o requerente estão abrangidas pela execução coletiva, uma vez que consta do acórdão recorrido que ‘o pleito não abrangeu 2860 substituídos, tendo em vista a ausência de fichas financeiras’ (fl. 244e). Ainda que assim não fosse, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a viabilidade do recurso. É certo que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.336.026/PE, Tema Repetitivo 880, firmou tese no sentido de que ‘a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF’ (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 30/06/2017). No entanto, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.336.026/PE, foram ‘os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão (...) modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015’, de modo que ‘para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017’ (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 21/02/2019). Na espécie, nos termos do entendimento supramencionado, considerando o trânsito em julgado da decisão exequenda em 13/04/1998, o prazo prescricional somente teria início em 30/06/2017, data em que a fase de execução já havia sido instaurada, situação a revelar não ter ocorrido a prescrição da pretensão executória..” Visto isso, percebe-se nesta análise preliminar que, conquanto a sentença prolatada nos autos da ação coletiva tenha transitado em julgado em 13/4/1998, à luz do entendimento firmado no REsp 1.336.026/PE, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Por consectário, considerando que o cumprimento coletivo de sentença foi proposto em 2010, não se vislumbra, ao menos nessa análise perfunctória, a prescrição da execução coletiva. Também não há se falar em prescrição quanto ao cumprimento individual da sentença coletiva, pois, tendo a agravada figurado como substituída no cumprimento coletivo de sentença ajuizado pelo sindicato e que, em obediência à determinação do Juízo, no tocante ao desmembramento do feito para fins de individualização do crédito evitando tumulto processual, apresentou seu pedido de cumprimento individual daquele decisum, não seria lógico, no caso, a pronúncia da prescrição do direito da agravada que, diga-se de passagem, já estava sendo discutido judicialmente. Ainda que assim não fosse, vale consignar que, com o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença em 2010, interrompeu-se a prescrição em desfavor dos credores, não se podendo olvidar que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, V e parágrafo único, do Código Civil – CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. Nessa senda, os substituídos têm o prazo de dois anos e meio após o último ato do processo que interrompeu a prescrição para optar pelo ajuizamento da ação individual. Esse é o entendimento sedimentado pelo STJ a respeito do tema, que estabeleceu que o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PRETENSÃO INDIVIDUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedente da Corte Especial. 3. A demora para o início da execução, segundo a instância inferior, decorreu da inércia dos próprios exequentes. A afirmação de hipótese distinta demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp 1240327/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019) - g.n. “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULAS N.OS 150 E 383 DO STF. DISSÍDIO DEMOSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos’ (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. Hipótese em que a ação executória está fulminada pela prescrição, uma vez que sobreveio o trânsito em julgado da decisão que afastou a legitimidade do Sindicato em 04/02/2010; e a execução individual em questão somente foi proposta em 30/11/2013, porquanto, depois do prazo de dois anos e meio, respeitado o prazo mínimo do quinquídio. 3. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática correspondente, dar parcial provimento ao recurso especial da UNIÃO (mantida a conclusão de que "não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado") a fim de cassar o acórdão recorrido da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4.a Região (apelação cível n.o 5066849-03.2013.4.04.7100/RS), restabelecendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição, extinguindo a execução de sentença n.o 50201063220134047100.” (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019) g.n. Conquanto o agravante tenha aventado que a interrupção/suspensão do prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva apenas se observa quando houver propositura de execução coletiva e desde que haja discussão acerca da legitimidade da entidade de classe, não é o que se observa da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, conforme exposto. Ademais, acerca da tese apresentada pelo agravante, importante registrar que a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial fica obstaculizada a fim de evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ciente da propositura de pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva, afastando, assim, que o cumprimento da obrigação imposta em sentença pereça pelo não exercício. No caso dos autos, os embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ainda estão em trâmite, logo, a prescrição interrompida ainda não recomeçou a correr. Consequentemente, nesta análise preliminar, não se vislumbra prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva. Neste sentido, segue o entendimento deste TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. (...) 2. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva da sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. A desistência da execução coletiva seguida de ajuizamento de cumprimento individual do julgado não prejudicam o titular do direito, por não estar caracterizada sua inércia. 3. Reformada a sentença quanto à questão prejudicial, é mister o julgamento das demais questões arguidas na impugnação, consoante o art. 1.013, § 4o, do CPC. 4. A ausência de juntada das fichas financeiras não caracteriza inépcia da petição inicial por ausência de juntada de documentos essenciais, se a parte disponibilizou a memória de cálculo individualizada e aquelas fichas são documentos do próprio ente público devedor, o qual inclusive apresentou seus próprios cálculos detalhados sobre o alegado excesso de execução. Preliminar rejeitada. 5. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. 6. Os juros de mora devem ser contados na forma simples. 7. A partir da vigência da Lei no 11.960/09, a correção monetária e os juros de mora, em repetição de indébito tributário, devem observar os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, consoante definido no RE 870.947 e no REsp 1.492.221/PR. 8. Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida.” (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA ORDEM NO FEITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/93 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 2. As divergências administrativas e anseios dos credores substituídos transformaram-se em inúmeros pedidos de representação individual por advogado particular diferente do advogado sindical, fato que levou o d. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública a proferir decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do enorme número de substituídos. Prescrição afastada, porquanto a distribuição decorre de determinação judicial. 2.1 Por outro lado, o Cumprimento de Sentença Coletivo ainda não foi satisfeito, de modo que não transcorre o curso do prazo prescricional. 3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 4. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1297768, 07082951820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado para fins de deferimento da medida liminar. Também não restou comprovado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque as ações individuais possuem processamento autônomo e independente da ação coletiva e, ainda que a análise da prescrição do cumprimento de sentença coletivo possa repercutir no processamento dos feitos individuais, a prescrição de cada um deles deverá ser verificada à luz do que dispôs o julgado no REsp 1.336.026/PE, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração. O mesmo entendimento se aplica ao pedido de suspensão do cumprimento individual de sentença. Por consectário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator